Tribunal: CARF
Processo: 16327.000957/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/1999 a 30/06/2000
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL. LEI COMPLEMENTAR No 118/05. DECISÃO DO STF TOMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. OBRIGATORIEDADE.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso interposto pela parte.
Em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo para apresentação do pedido de restituição por pagamento indevido é de 10 anos, contados do fato gerador, para as ações ajuizadas antes do decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar no 118/05, que termina em 09 de junho de 2005, e de cinco anos para as ações ajuizadas após essa data.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 1o, § 3o, LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso interposto pela parte.
Conforme decisão prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235, é constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e inconstitucional seu § 1o. Por consequência, a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins é o faturamento mensal da pessoa jurídica, entendido este como a receita bruta decorrente de suas atividades típicas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 1o, § 3o, LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverá ser reproduzida no julgamento do recurso interposto.
Conforme decisão tomada no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235, é constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e inconstitucional seu § 1o. Por consequência, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o faturamento mensal da pessoa jurídica, entendido este como a receita bruta decorrente de suas atividades típicas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000957/2005-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.165 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/1999 a 30/06/2000
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL.
LEI COMPLEMENTAR No 118/05. DECISÃO DO STF TOMADA EM
REGIME
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO
NO
JULGAMENTO DO RECURSO. OBRIGATORIEDADE.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões tomadas pelo Supremo
Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no
julgamento do recurso interposto pela parte.
Em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
para apresentação do pedido de restituição por pagamento indevido é de 10
anos, contados do fato gerador, para as ações ajuizadas antes do decurso da
vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar no 118/05, que termina em 09
de junho de 2005, e de cinco anos para as ações ajuizadas após essa data.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 1o, § 3o, LEI 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
DECISÃO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões tomadas pelo Supremo
Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no
julgamento do recurso interposto pela parte.
Conforme decisão prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário no
585.235, é constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
inconstitucional seu § 1o. Por consequência, a base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins é o faturamento mensal da
pessoa jurídica, entendido este como a receita bruta decorrente de suas
atividades típicas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000957/2005-26
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 1o, § 3o, LEI 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
DECISÃO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal
Federal em regime de repercussão geral deverá ser reproduzida no julgamento
do recurso interposto.
Conforme decisão tomada no julgamento do Recurso Extraordinário no
585.235, é constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
inconstitucional seu § 1o. Por consequência, a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep é o faturamento mensal da pessoa jurídica, entendido este
como a receita bruta decorrente de suas atividades típicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a prescrição, com
retorno dos autos à Unidade Origem para análise do mérito. Votou pelas conclusões a
conselheira Vanessa Marini Cecconello. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada em substituição ao
impedimento da Conselheira Tatiana Midori Migiyama).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 204-02.868, de 20 de novembro de 2007 (e-folhas 265 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
NORMAS GERAIS. PRESCRIÇÃO. O prazo de que dispõe o sujeito passivo para
postular a restituição de valores recolhidos a maior é de cinco anos contados da data do
recolhimento, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO PLENÁRIA DO STF. QUE JULGOU
INCONSTITUCIONAL O ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS PELA LEI No 9.718/98. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 49 da Portaria MF
no 147/2007 não obriga os Conselheiros à imediata aplicação de decisões plenárias do
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

STF, a qual somente deve ser feita quando convencido o Conselheiro da exata
subsunção dos fatos à decisão a aplicar.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 268 e segs) está relacionada
(i) à aplicação do prazo prescricional para repetição do indébito, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade da legislação de regência; e (ii) aplicação imediata de decisão plenária do
STF, que julgou inconstitucional o alargamento da base de cálculo do Pis/Cofins.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-folhas
329 e segs.
Contrarrazões Fazenda Nacional às e-folhas 333 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo sujeito passivo.
A primeira divergência indicada pela recorrente refere-se à aplicação do prazo
prescricional para repetição do indébito, em virtude de declaração de inconstitucionalidade da
legislação de regência.
Como se sabe, nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no343/2015 e
alterações posteriores, as matérias decididas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento do recurso
interposto pela parte1.
Como também é de amplo conhecimento, o STF, em 04 de agosto de 2011,
julgou o Recurso Extraordinário 566.621, decidindo acerca da aplicação do prazo de cinco anos
para repetição do indébito estabelecido na novel legislação - Lei Complementar no 118/05.
Vejamos o teor do decisum:
RE 566621 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 04/08/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011
EMENT VOL-02605-02 PP-00273
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Consta à e-folha 03 do processo o pedido de restituição apresentado pelo sujeito
passivo, datado de 08 de junho de 2005. Os pagamentos indevidos ocorreram entre o meses de
março de 1999 e junho de 2000. Assim sendo, não há razão para que se cogite da ocorrência da
decadência/prescrição do direito à repetição do indébito no caso concreto.
Passo à segunda divergência suscitada pela recorrente.
No exame de admissibilidade do recurso, a matéria objeto da lide foi identificada
como representativa de controvérsia acerca da obrigação de aplicar, imediatamente, aos
julgamentos processados no CARF, a decisão plenária do STF, que julgou inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do Pis/Cofins. Embora o título sob o qual o dissenso
jurisprudencial foi identificado e admitido, me parece que a discussão de fundo esteja
relacionada à interpretação que se dá à decisão proferida sobre o tema no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, se não vejamos:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

A seguir a abordagem do acórdão recorrido sobre a questão.
Quanto aos períodos não afetados pela prescrição, o que se discute neste processo, pois,
foi precisamente a possibilidade de aplicar as decisões plenárias do STF já proferidas
então. Isso em face da ressalva imposta pelo Ministro César Peluso para quem o
faturamento, de que cuidava a Lei 9.718, se identificava com as “receitas das atividades
empresariais típicas”. Assim, em se tratando de instituição financeira não restava claro
se alcançaria as receitas de natureza financeira apuradas por aquelas instituições.
Com base nisso, e no fato de que o referido art. 49 não obrigava os Conselheiros à mera
reprodução do julgado do STF, mas a eles facultava tal aplicação quando convencidos
da perfeita aplicação ao recorrente, foi negado provimento, por maioria, ao recurso do
contribuinte.
Assim sendo, considerando que, hodiernamente, a jurisprudência administrativa
sobre os efeitos da decisão que considerou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 está
pacificada, resta somente aplicá-la ao caso concreto, em conformidade com o entendimento que
tem prevalecido sobre a questão. Para tanto, lanço mão dos fundamentos declinados no voto da
lavra do i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, acórdão no 9303-009.820, de 10 de
dezembro de 2019, que, de forma concisa e objetiva, aborda a matéria submetida à apreciação
deste Colegiado.
A esse respeito, como é de amplo conhecimento, o entendimento assentado em sede de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 585.235,
considerou inconstitucional o conflagrado alargamento da base de cálculo promovido
pela Lei 9.718/98. À luz da manifestação contida na decisão prolatada pela Suprema
Corte, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica estão
sujeitos à incidência da Cofins no sistema cumulativo de apuração da Contribuição, se
não vejamos.
RE 585235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência
do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Na fundamentação do voto, o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso, esclarece
que:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (grifos acrescidos)
Também não será demais lembrar que as exclusões admitidas às pessoas jurídicas
referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/921 estão e sempre estiveram explicitadas no
§ 5o e seguintes do mesmo art. 3o da Lei, nos seguintes termos, não tendo sido em nada
afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I-no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
a)despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
b)despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c)deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
d)perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
e)perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II-no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos. (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III-no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
IV- no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões. (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§8 Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas
pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I-imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II-financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Adoto as razões de decidir acima reproduzidas.
Isto posto, considerando que (i) o pedido do contribuinte foi declarado
parcialmente prescrito e (ii) a decisão do STF que considerou inconstitucional o alargamento da
base de cálculo não foi aplicada pelas instâncias recorridas e, por conseguinte, o enquadramento
ou não das receitas no conceito de faturamento decidido nos autos do REsp no 585.235 não foi
examinado, assim como não o foram, para o período considerado prescrito, outras questões
relacionadas ao mérito do pedido, VOTO pelo parcial provimento ao recurso especial do sujeito
passivo, para que os autos retornem à Unidade de Origem para apreciação do direito reclamado
pela recorrente, à luz, é claro, dos preceitos que serviram de fundamento nesta decisão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.165 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000957/2005-26

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital